Tribunal: STF
Processo: HC 210993
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Arai de Mendonça Brazão em favor de Daniel dos Santos Barbosa contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 714.785/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 18.3.2021, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006, e 12 e 14 da Lei 10.826/2003, em razão da apreensão de munições, um revólver, uma espingarda e 35 g de cocaína.



    Alega excesso de prazo na prisão preventiva, pois o juízo a quo permaneceria inerte desde 8.8.2021, quando os autos foram conclusos para sentença. Afirma, ainda, que o juízo não teria decidido quanto à necessidade de manutenção da custódia preventiva. (p. 4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    O ato coator foi publicado em 27.12.2021, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar em HC.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    O transcurso de quase oito meses não configura desproporcionalidade do tempo de prisão preventiva se avaliado em confronto com a pena mínima pedida para o réu, que, no caso, é de 7 anos de reclusão.



    Tampouco o lapso de quatro meses para a prolação de sentença, na prática judiciária nacional – conquanto exceda o prazo legal de 10 dias – pode ser considerado justificável.



    Todavia, não pode permanecer inerte o juízo quanto à reavaliação nonagesimal da necessidade de manutenção da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, do CPP), garantia prevista pela lei para que o acusado não permaneça preso além do tempo estritamente necessário.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas determino, de ofício, ao juízo de origem que revise a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente